Tribunal: TJMT
Processo: 0002760-97.2018.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002760-97.2018.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL ROSA DE SIQUEIRA - CPF: 025.501.571-25 (RECORRIDO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO CONTRIBUINTE – NÃO INCIDÊNCIA DESTE TRIBUTO – ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.125.133/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 10.9.2010) – ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA RATIFICADA.

O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo proprietário, por si só, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, tendo em vista que para a ocorrência do fato gerador é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1022790-59.2017.8.11.0041, impetrado por
RAFAEL ROSA DE SIQUEIRA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial tão somente para determinar que a Fazenda Pública Estadual se abstenha, em definitivo, de lançar o ICMS em relação à operação objeto da Notificação nº 28039/693/111/2018.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 22220470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1022790-59.2017.8.11.0041, impetrado por
RAFAEL ROSA DE SIQUEIRA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial tão somente para determinar que a Fazenda Pública Estadual se abstenha, em definitivo, de lançar o ICMS em relação à operação objeto da Notificação nº 28039/693/111/2018.

Para melhor entender o tema, veja-se a definição de contribuinte trazida pela Lei nº 87/1996, em seu art. 4º:

“
Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior
”.

Da interpretação literal do artigo acima, entende-se que a norma exige, para a caracterização de contribuinte, habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos (id. 20437981 – pág. 01 a 03), constata-se que a parte impetrante é pecuarista e arrendatário de três fazendas: FAZENDA BERMAL I, localizada no Município de Araguaiana/MT (Inscrição Estadual nº 13.628.238-5); FAZENDA PEDRA NEGRA, localizada no Município de Pontal do Araguaia/MT (Inscrição Estadual nº 13.627.224-0) e FAZENDA RELÍQUIA, localizada no Município de Aragarças/GO (Inscrição Estadual nº 11.445.626-7).

Em observância à documentação supramencionada, o magistrado de primeiro grau entendeu que o deslocamento de gado entre os estabelecimentos rurais do impetrante relativo à operação objeto da Notificação 28039/693/111/2018 não possuía cunho mercantil, o que o torna isento da cobrança do tributo, veja-se:

“
Dessa forma, demonstrada que a transferência não tinha cunho mercantil, econômico, e que ocorreu entre estabelecimentos do mesmo proprietário, corroborado pelo entendimento jurisprudencial submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos (ST, 1.125.133/SP), é que torna legítima a pretensão do impetrante em ver obstada a cobrança do ICMS relativo a operação objeto da Notificação 28039/693/111/2018
”
(
sic
id. 2047992 – pág. 04).

Este, aliás, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).

3. (...)

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.
(REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO SOB O REGIME DOS REPETITIVOS (RESP 1.125.133/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 10.9.2010). AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. Conforme assentado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem adotou fundamentação consonante com o entendimento desta Corte de que o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. Tal entendimento foi consolidado em sede de repetitivo, no julgamento do REsp. 1.125.133/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJE 10.9.2010.

2. Ainda, esta Corte já se pronunciou pela não incidência da Súmula 271 do STF, em face da concessão da ordem de segurança para compensação de ICMS.

3. Agravo Regimental da do Estado do Rio Grande do Sul desprovido”.
(AgRg no AREsp 278.656/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019).

Nesse sentido também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA [VEÍCULOS] ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. DESLOCAMENTO DO ATIVO FIXO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SUMULA 166/STJ. RESP 1.125.133-SP- 543-C DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EXAME DAS QUESTÕES DEBATIDAS. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.

Recurso desprovido. Sentença ratificada

(N.U 0005392-29.2011.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

Sendo assim, não há que se falar em incidência de ICMS no caso em questão, uma vez que o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo proprietário, por si só, não se subsume à hipótese de incidência do referido imposto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No Juízo
a quo

Rafael Rosa Siqueira
impetrou mandando de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Chefe do Posto Fiscal de Barra do Garças
, com a finalidade de que “
seja declarada sem efeitos a notificação/intimação nº 28039/693/11/2018, bem como seja ordenado ao Fisco que se abstenha em definitivo de lançar o tributo – ICMS, relativo às operações discriminadas na referida Notificação
”; e, ainda, que seja “
ordenado que o Fisco Estadual se abstenha em definitivo de lançar/exigir o pagamento de ICMS nas operações de simples deslocamento de gado em pé
” (petição inicial – 20437978, fls. 1).

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Dessa forma, demonstrada que a transferência não tinha cunho mercantil, econômico, e que ocorreu entre estabelecimentos do mesmo proprietário, corroborado pelo entendimento jurisprudencial submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos (ST, 1.125.133/SP), é que torna legítima a pretensão do impetrante em ver obstada a cobrança do ICMS relativo a operação objeto da Notificação 28039/693/111/2018.

De lado outro, não merece amparo a pretensão do autor em ver obstada o lançamento de operações futuras.

[...]

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
julgo parcialmente procedente, a pretensão inicial, para tão somente determinar que a Fazenda Pública Estadual se abstenha em definitivo de lançar o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e de Serviços em relação à operação objeto da Notificação 28039/693/111/2018.
[...]. (Id. 2043992). [sem negrito no original].

Da análise da petição inicial, constata-se que o impetrante aponta os estabelecimentos remetentes e destinatários em que ocorre a transferência de mercadorias (gado em pé), que são de sua propriedade.

Os documentos comprovam que a operação não constitui fato gerador do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
nas Guias de Trânsito Animal (GTA) n
os
499647, 496491, 496489, 456359, 496620, 524105, 467739, 467705, 456452 e 456399 (Id. 20437981, fls. 13/17 e Id. 20437982).

Além disso, os documentos demonstram a devida declaração e pagamento do tributo referente à
Guia de Trânsito Animal – GTA
nº 464729 (Id. 20437981, fls. 6), na qual consta como estabelecimento destinatário: “
Fazenda Batistela
”, de propriedade de “
Orivaldo Batistela e outro
”.

Logo, restou comprovado a iminência de sofrer violação de direito líquido e certo, em relação à cobrança do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS,
objeto da notificação nº 28039/693/111/2018,
que consistiria em ofensa ao verbete nº 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

Dessa forma, na ausência de qualquer elemento que pudesse justificar a retificação da sentença que deferiu em parte, a segurança, é de rigor a sua ratificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de acompanhar o voto da eminente Desembargadora relatora, para ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020